Tribunal: TJDFT
Processo: 0714266-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. REDIRECIONAMENTO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO. PARCELAMENTO. SITAF. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. No âmbito das execuções fiscais, existem duas espécies de prescrição: ordinária e intercorrente. Em ambos os casos, será observado o prazo quinquenal (art. 174 do CTN).
2. O prazo para redirecionamento da Execução Fiscal é de cinco anos, não se justificando a demora de 15 (quinze) anos para a inclusão do agravante no feito, se à época do ajuizamento da ação já se tinha conhecimento acerca de seu papel na empresa, bem como da responsabilidade de terceiros no pagamento do valor devido (Tema 444 do STJ).
3. Consiste a prescrição intercorrente na perda da pretensão executiva na situação na qual a prescrição anteriormente interrompida pela citação do devedor ou pelo despacho do juiz que a ordena, tem seu curso retomado no transcorrer do processo.
4. O pedido de parcelamento de débito fiscal consiste em ato inequívoco de reconhecimento do débito pelo devedor, configurando, ao mesmo tempo, causa suspensiva da exigibilidade do crédito e interruptiva da prescrição (Súmula 653 do STJ).
5. Tendo havido a interrupção da prescrição decorrente do parcelamento do crédito tributário, o prazo volta a correr a partir do inadimplemento da última parcela pelo contribuinte ou do cancelamento deste.

6. A apresentação das telas do SITAF não é suficiente para embasar a interrupção/suspensão da prescrição em razão do pedido de parcelamento do débito. Precedentes.

7. Caso em que o agravante só foi incluído no feito 15 anos após o ajuizamento da ação, bem como que ao longo de 35 anos, houve sucessivos pedidos de suspensão do porcesso, em vista de parcelamento do débito, que somente foi demonstrado por meio da apresentação da tela do SITAF.

8. Recurso conhecido e provido.